Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719167-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda. – EPP contra ato reputado de ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, a Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na Decisão no 2224/2020, proferida no bojo do Processo no 7620/2020, em análise de irregularidades apontadas no instrumento convocatório durante a licitação a que se referente o Edital do Pregão Eletrônico no 043/2020 – CAESB. Antes do julgamento da ação, a Impetrante peticionou nos autos informando que houve a perda superveniente de objeto, decorrente da realização do certame e seu encerramento, mediante contratação e início da execução dos serviços, razão pela qual requer a desistência da ação. Conforme se verifica da análise do instrumento de procuração que guarnece a petição inicial (Id. 17134420), foi outorgado ao advogado que subscreve a petição Id. 24463944 o poder de desistir. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669367 RG[1], de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é lícito ao impetrante, a qualquer tempo, desistir de mandado de segurança, independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do Mandado de Segurança, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] (RE 669367 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 08-08-2012 PUBLIC 09-08-2012 RDECTRAB v. 19, n. 218, 2012, p. 24-29 ) Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora